Tribunal: TJES
Processo: 5000592-27.2023.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000592-27.2023.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UILIAN POUBEL SANTIAGO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5000592-27.2023.8.08.0010

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES

RECORRENTE:
UILIAN POUBEL SANTIAGO

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. ISEO (INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL). PLEITO DE PAGAMENTO CUMULATIVO COM HORAS EXTRAORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE.
BIS IN IDEM
. REGIME ESPECIAL DE TRABALHO DE ADESÃO VOLUNTÁRIA. TESE FIRMADA PELO STF NA ADI Nº 7.356. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. NATUREZA REMUNERATÓRIA DA VERBA. TRIBUTAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES DO TJES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, passa-se a um resumo detalhado dos atos processuais.

Trata-se de Recurso Inominado (Id. 14660442) interposto por
UILIAN POUBEL SANTIAGO
contra a r. sentença (Id. 14660441) que julgou improcedentes os pedidos formulados na "Ação Indenizatória" ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Inicialmente, o autor narrou que, na qualidade de Policial Militar, realiza escalas extraordinárias de serviço, pelas quais recebe a verba denominada Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO).

Sustentou que tal parcela possui natureza meramente indenizatória, para custeio de despesas, não representando a contraprestação pelas horas trabalhadas. Aduziu, ainda, que por possuir caráter de indenização, sobre ela não poderia incidir o Imposto de Renda. Assim, pleiteia a condenação do réu ao pagamento das horas extraordinárias com adicional de 50% e a restituição do imposto descontado.

Em sua Contestação (Id. 14660435), o Estado réu sustentou, em suma, que a ISEO é a forma de remuneração específica e legal para o serviço em escala especial, sendo incabível sua cumulação com horas extras, e defendeu a natureza remuneratória da verba, o que legitimaria a incidência do Imposto de Renda.

Após a instrução, sobreveio a sentença de mérito (Id. 14660441). O juízo sentenciante julgou improcedente o pedido de pagamento de horas extras, por entender que a ISEO já constitui a contraprestação pelo serviço, mas, por outro lado, julgou procedente o pedido de restituição do Imposto de Renda, por reconhecer a natureza indenizatória da verba, declarando o débito fiscal inexigível.

Inconformado com a parcial improcedência, o autor interpôs o presente Recurso Inominado (Id. 14660442), buscando a reforma da sentença para que o Estado seja condenado também ao pagamento das horas extraordinárias.

O recorrido apresentou contrarrazões (Id. 14660448), pugnando pela manutenção da decisão no capítulo impugnado.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

No mérito, contudo, entendo que a pretensão do recorrente não merece prosperar, devendo a r.
sentença ser mantida no capítulo recorrido e, de ofício, reformada no capítulo que acolheu o pleito de restituição tributária
.

A controvérsia
cinge-se a definir a
natureza jurídica da ISEO para fins de pagamento cumulativo de horas extras e de incidência do Imposto de Renda
.

O juízo de origem, com acerto, indeferiu o pedido de pagamento das horas extraordinárias. A
Lei Complementar nº 662/2012
, que instituiu a ISEO, foi expressa ao criar um regime próprio de retribuição pelo serviço extraordinário em escala especial, vedando categoricamente sua cumulação com a remuneração por horas extras, nos termos de seu art. 5º.

Percebe-se que a
Indenização Suplementar de Escala Operacional - ISEO
caracteriza-se como uma
modalidade de remuneração da escala especial
realizada pelos Policiais Militares, Policiais Civis e Inspetores Penitenciários do Estado do Espírito Santo, a qual foi instituída pela Lei Complementar nº 662/2012 e traz algumas disposições importantes acerca dessa verba.

Art. 1º Fica criada a
Indenização Suplementar de Escala Operacional - ISEO
para os militares, policiais civis e inspetores penitenciários do Estado do Espírito Santo,
destinada a suprir despesas presumivelmente suportadas em virtude de convocações extraordinárias fora de suas escalas ordinárias ou especiais de serviço, com ou sem deslocamento para outro município, incluindo gastos com viagens, alimentação e aquisição emergencial de material de pequeno valor para uso profissional.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 948, de 6 de abril de 2020)

§
1º A ISEO
possui
natureza jurídica diversa do serviço extraordinário
previsto no art. 101 da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, e de toda e qualquer escala especial ou extraordinária de serviço prevista nas leis específicas das carreiras militares, policiais civis e dos inspetores penitenciários. (Redação dada pela Lei Complementar nº 948, de 6 de abril de 2020)

§ 2º
A ISEO não se incorpora aos proventos de inatividade, não será base de cálculo de contribuição previdenciária ou quaisquer outras gratificações, vantagens ou benefícios
.

[....]

Art. 4º A ISEO será devida por período trabalhado de 6 (seis) horas, 8 (oito) horas ou 12 (doze) horas e observará os valores de indenização estabelecidos no Anexo Único. (Redação dada pela Lei Complementar nº 948, de 6 de abril de 2020)

Art. 5º O recebimento da ISEO é incompatível com o de diárias, ajuda de custo, escala especial ou remuneração por trabalho extraordinário em virtude da mesma operação
.

[...]

Pela simples análise dos artigos acima utilizando-se da interpretação literal, é possível extrair alguns fatos sobre a ISEO, notadamente que ela se destina a suprir despesas da escala extraordinária, que não se incorpora à base de cálculo para aposentadoria, que não se identifica às horas extras realizadas pelos Servidores Públicos Civis Estaduais e que será paga mediante o valor do VRTE.

Assim, pela análise da legislação acima exposta
, é incontroverso que a ISEO não possui natureza de horas extraordinárias, pois foi a vontade do legislador instituir assim a verba
(art. 1º, §1º e art. 5º, ambos da Lei Complementar nº 662/2012).

A matéria foi, ademais, objeto de análise pelo
Supremo Tribunal Federal na ADI 7.356/PE
, que fixou a tese de que, em se tratando de
programa de jornada extra com adesão voluntária, não há violação à Constituição, não sendo devido o adicional de 50%.
Sendo voluntária a adesão do autor às escalas especiais, não há que se falar em direito ao pagamento de horas extraordinárias, sob pena de
bis in idem
.

Vejamos:

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo.
Ação direta de inconstitucionalidade
. Remuneração de policiais militares por plantões extraordinários. 1. Ação direta em que são impugnados o art. 2º do Decreto nº 30.866/2007 e o art. 3º e Anexos I, II, III e VI do Decreto nº 38.438/2012, ambos do Estado de Pernambuco. 2. Hipótese em que se discute se os plantões realizados por policiais militares no âmbito do Programa Jornada Extra de Segurança devem ser remunerados com o adicional de 50% sobre a remuneração devida pela hora normal, previsto no art. 7º, XVI, CF, e aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, CF. 3.
Os plantões previstos pelas normas questionadas não detêm a natureza de serviços extraordinários
. A contraprestação pecuniária em exame “funciona como prêmio ou incentivo”. 4.
Trata-se de programa de adesão voluntária, sem a produção de efeitos na vida funcional do servidor público
. Corresponde, em verdade, a uma solução que concilia, de um lado, a necessidade de contenção de gastos com pessoal e o compromisso com a responsabilidade fiscal, e, de outro, o fortalecimento das ações de defesa e segurança. 5. Pedido que se julga improcedente.
Tese: “Não viola o art. 7º, XVI, da CF, o estabelecimento de programa de jornada extra de segurança com prestação de serviço em período pré-determinado e com contraprestação pecuniária em valor previamente estipulado, desde que a adesão seja voluntária
”. (ADI 7356, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-09-2023 PUBLIC 29-09-2023)

Cabe ainda mencionar trecho do inteiro teor do Voto Vogal, proferido pelo E. Ministro Roberto Barroso o qual foi acolhido pela maioria dos membros:

Vale dizer, o regime especial de trabalho decorrente do Programa Jornada Extra de Segurança – PJES não afronta o direito dos policiais civis à percepção de horas extras, uma vez que a adesão ao serviço é voluntária, de modo que o servidor se compromete à prestação de serviço em período pré-definido e com valor de retribuição previamente estipulado.

Por essas razões, renovando as vênias à Ministra Relatora, julgo improcedente o pedido, com a fixação da seguinte tese: “
Não viola o art. 7º, XVI, da CF, o estabelecimento de programa de jornada extra de segurança com prestação de serviço em período pré-determinado e com contraprestação pecuniária em valor previamente estipulado, desde que a adesão seja voluntária”. (g.n)

Assim,
ante a voluntariedade de adesão à escala suplementar especial a qual é indenizada por meio da ISEO, verifico a impossibilidade de acréscimo de 50% da referida verba indenizatória por não se tratar de serviço extraordinário
.

Importante destacar que não houve substituição do Serviço Extraordinário previsto no art. 101 da Lei Complementar nº 46/94 pela ISEO, mas apenas a implantação de uma nova modalidade de regime próprio de remuneração.

Por outro lado,
no que tange à incidência do Imposto de Renda, entendo que a sentença merece reparo
.

Embora a verba seja nominada "
indenização
", sua natureza jurídica é
remuneratória
. O pagamento da
ISEO
não exige a comprovação de qualquer despesa pelo servidor, sendo uma contraprestação direta pelo serviço prestado.

Tal fato
configura acréscimo patrimonial, sendo fato gerador do Imposto de Renda (art. 43, I, do CTN).

Assim, como a remuneração configura-se como contraprestação pelas atividades desempenhadas, não é possível o afastamento do Imposto de Renda da ISEO. Este é o entendimento pacífico do nosso Egrégio Tribunal de Justiça. Portanto, a cobrança do tributo é legítima, senão vejamos:

ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A ISEO (INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL). POSSIBILIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. APLICAÇÃO DO ART. 43, INCISO I DO CTN. AUSÊNCIA DO CARÁTER INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O impetrante, ora apelante, irresigna-se com a r. sentença que denegou a segurança requerida, questionando a validade da retenção do Imposto de Renda incidente sobre a ISEO (Indenização Suplementar da Escala Operacional). 2. Não prospera o intento aventado no
writ
, haja vista que
a verba em questão não apresenta natureza indenizatória, mas sim caráter remuneratório,
já que se trata de uma contraprestação pelo trabalho dos servidores públicos (policiais militares e civis) em convocações extraordinárias. 3. Assim,
caracterizado o acréscimo patrimonial, consubstanciado na aquisição de renda oriunda do fruto do trabalho, é cabível a incidência do imposto de renda sobre a ISEO
, nos termos do art. 43, inciso I do CTN. 4. Sentença denegatória da segurança mantida. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - APL: 00226242120138080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 05/05/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2015).

Assim, como a remuneração configura-se como contraprestação pelas atividades desempenhadas,
não é possível o afastamento do Imposto de Renda da ISEO
.

Desta forma,
o recurso do autor deve ser desprovido
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

ANDRÉ LUIS QUEIROZ BEREZOWSKI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)